Tribunal: TJMT
Processo: 1045276-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045276-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), I I BOMM - CNPJ: 01.678.338/0001-60 (APELADO), ILDEMAR IVAN BOMM - CPF: 725.884.039-72 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1282 DO STF). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, quanto ao crédito remanescente inferior a 160 UPF/MT, declarou a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c arts. 2o e 5o da Lei n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir a execução fiscal fundada em cobrança da TACIN, à luz do novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1.282 do STF, com publicação em 28/03/2025, firmou entendimento pela constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, impondo sua aplicação imediata nos termos dos arts. 927, I, e 926 do CPC.
4. Constatado que a TACIN atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, uma vez que se baseia no exercício regular e contínuo do poder de polícia ambiental, é legítima a sua cobrança.
5. A modulação de efeitos decidida em sede de controle concentrado estadual (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) não prevalece diante da eficácia imediata do julgamento de mérito em controle concentrado pelo STF, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, quando instituída com base no exercício regular do poder de polícia ambiental, atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, tese vinculante no Tema 1.282 da repercussão geral do STF.

2. O julgamento de mérito em sede de repercussão geral pelo STF possui eficácia imediata, bastando a publicação da ata de julgamento para sua aplicação obrigatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; CPC, arts. 485, VI; 926 e 927, I; L. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.282 da RG; STF, Rcl 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 09/04/2024; STF, ADI 2.908; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e, quanto ao crédito remanescente extinguiu a execução por entender que o valor era inferior a 160 UPF/MT, razão pela qual julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, VI, do CPC c/c artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 (id. 305909850).

O Estado Apelante sustentou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do Tema 1282 da Repercussão Geral no STF, que trata da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

No mérito, defendeu a obrigatoriedade da observância da modulação de efeitos ex nunc conferida pelo Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que teria declarado a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos apenas a partir do trânsito em julgado, pleiteando, assim, a validade das CDAs anteriores a essa data.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas no apelo (id. 305909854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Apelante se refere à sentença que
reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, quanto ao crédito remanescente extinguiu a execução po
r entender que o valor era inferior a 160 UPF/MT, razão pela qual julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, VI, do CPC c/c artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Nesse sentido, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado nas CDAs objeto da lide.

Diante do exposto,
declaro nula as CDAs 2018762535 e 20191636621
em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO
O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento das referidas CDAS.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente a EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.
[...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação [...]” (id. 305909850).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre sob o argumento de constitucionalidade da TACIN, em decorrência da discussão da matéria no
Tema 1282 da Repercussão Geral no STF.

Na origem, a Ação de Execução Fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de I I Bomm EPP e Ildemar Ivan Bomm, visando à cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, nos valores de R$ 8.203,25, R$ 10.115,01, R$ 2.471,42, R$ 740,58, R$ 160,04, R$ 460,83, R$ 1.164,18 e R$ 2.245,78, até a data da propositura da ação, conforme Certidões de Dívida Ativa ns. 20181176, 2018762535, 2018830448, 2018924196, 2018973949, 2019159737, 20191636621 e 20191926943 (id. 305909354).

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2020, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis,

e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido. (STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Diante disso, e considerando o dever deste Tribunal de observar os precedentes obrigatórios, impõe-se o provimento do recurso para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz do Tema n. 1.282 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025